Tribunal: TJDFT
Processo: 0077873-29.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0077873-29.2008.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: NICOLAU RODRIGUES TORRES D E S P A C H O Manifeste-se o Apelado quanto à proposta de acordo de ID 45501653. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 22 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator